Tribunal: TJDFT
Processo: 0710119-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710119-07.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: VALADARES, COELHO, LEAL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME AGRAVADO: ALEXANDRE RIBEIRO SARMENTO DESPACHO Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 23 de março de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR